Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIADOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA IRMÃ. REJEIÇÃO. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A violência de gênero não se restringe às relações entre casais, podendo se estender aos irmãos. 1.1. Há nos autos elementos que demonstram que as ameaças e agressões foram perpetradas em contexto de violência doméstica de gênero de irmão contra irmã, em razão da superioridade física do homem em relação à mulher. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção, sendo que não há contraprova.
3. O crime de ameaça é formal, que se consuma quando a declaração do agente em causar mal injusto e grave à ofendida chega ao seu conhecimento, provocando-lhe temor e abalando a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção em cumpri-la. 3.1 A eventual exaltação do agente por ocasião dos fatos, ainda que durante acalorada discussão, não descaracteriza o crime de ameaça.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante do emprego de grave ameaça contra mulher (art. 44, I, do CP, e Súmula 588 do STJ).
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.